Tribunal: TJPA
Processo: 0802069-39.2022.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0802069-39.2022.8.14.0000

RECLAMANTE: MARCUS VINICIUS GOMES DA COSTA, EILLA DAS GRACAS COUTINHO FERREIRA, ELIZABETH PEREIRA RABELO MENDES, SUELY MONTEIRO LIMA, ELSAMAR DA CONCEICAO FONSECA DE LUCENA, JOSILENE CONCEICAO LEAL DA CUNHA, MARIZA DAS MERCES GONZAGA DE CASTRO, FLAVIO FIGUEIREDO DOS SANTOS FILHO, RAIMUNDO ALBERTO TAVARES AMPUERO, MARIA APARECIDA LOPES RAMOS, SANDRA HELENA COELHO DE MELLO, MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA ROCHA

RECLAMADO: 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA, 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA, 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELEM, 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, 3ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL, 4ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A JULGAMENTO PROFERIDO POR ESTA CORTE POR PARTE DOS JUÍZOS RECLAMADOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO AO PISO SALARIAL DE PROFESSORES. AUSÊNCIA DE COINCIDÊNCIA ENTRE AS PARTES DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO E DA RECLAMAÇÃO. FALTA DE LEGITIMIDADE ATIVA PARA A PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MARCUS VINÍCIUS GOMES DA COSTA E OUTROS contra decisão monocrática constante do id. 9097461, de minha lavra, que indeferiu a inicial da reclamação intentada pelos recorrentes, extinguindo o processo sem resolução do mérito, dada a ausência de legitimidade ativa das partes reclamantes, consoante os termos do art. 485, I e VI, do CPC.

Dessa decisão, os reclamantes interpuseram o presente agravo interno (id. 9468954), defendendo serem partes legítimas para participar de todas as fases processuais, inclusive a fase executória, sendo legítima a proposição de todo aquele que se enquadre na respectiva categoria beneficiada.

Requereu, ao final, o provimento do recurso.

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de id. 13995828.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO.

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno

e passo a analisá-lo.

Os agravantes alegam serem partes legítimas para o ajuizamento da reclamação.

Ocorre que os reclamantes não integraram a relação processual subjetiva no mandado de segurança coletivo nº 0002367-74.2016.8.14.0000, dado que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará atuou no mencionado
mandamus
na qualidade de parte, como verdadeiro substituto processual (em nome próprio defendendo direito alheio), o que impossibilita a coincidência de partes entre o processo coletivo e os processos executivos individuais.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que são legitimadas para a propositura de reclamação, em caso de o julgamento da Corte tido por violado ter alcance subjetivo, como na espécie, as partes que compuseram a relação processual indicada como paradigma. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1.
A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e 'erga omnes' e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação.
2. Segundo orientação firmada por esta Corte, caracteriza-se violação da autoridade da ADI 1.662 ordem de seqüestro de verbas públicas, baseada em quebra de ordem cronológica ou de preterição do direito de preferência do credor, se o crédito tido por privilegiado (paradigmático) for devido por ente diverso do sujeito passivo do crédito tido por preterido (Rcl 3.219-AgR, rel. min. Cezar Peluso). reclamação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada procedente. Medida liminar confirmada.” (RCL 3.138/CE, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23/10/2009). (grifei)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DO ATO RECLAMADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A JULGAMENTOS DE ALCANCE SUBJETIVO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA PREVISTA PELO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Esta Corte assentou que a mera referência a julgados desta Corte não serve para a finalidade da reclamação constitucional quando a reclamante não integrou as relações processuais subjetivas naqueles processos.
2.
A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual
” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05.08.2011). 3. A interposição de agravo manifestamente improcedente autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental desprovido.

(Rcl 24841 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098

DIVULG 10-05-2017

PUBLIC 11-05-2017) (grifei)

Assim, na espécie, os ora reclamantes não são as mesmas partes presentes no julgamento do MS coletivo antes referido, o que implica na ilegitimidade ativa dos proponentes da presente reclamação, vício incorrigível e que provocou o indeferimento de plano da peça inicial.

Desta feita, considerando que os ora agravantes não apresentaram fundamentos que infirmem a decisão ora impugnada, a manutenção desta é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/01/2024